Tribunal: CARF
Processo: 10880.974584/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.974584/2012-99
ACÓRDÃO
1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WTORRE SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-72.144 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
2
o direito creditório no importe original de R$ 637.723,53, e homologar as compensações a ele
vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido (fls. 65/69).
Versa
sobre
compensação
requerida
no
PER/DCOMP
no
37213.59031.270910.1.2.03-0830, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, ac2009, no valor original de R$ 683.126,97.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Em sede manifestação de inconformidade teria sustentado pela existência do
direito creditório.
A d. DRJ esclareceu que o saldo negativo, em litígio, está limitado ao valor apurado
na DIPJ/2010, qual seja R$ 649.555,60, fruto da contribuição devida no valor de R$ 757.178,83
deduzida de estimativas pagas R$ 1.406.734,43.
A d. DRJ entendeu que o PER/DCOMP teria sido preenchido de forma errada, pois
não teria informado “PAGAMENTOS” no valor de R$ 1.406.734,43 que, quando diminuídos da CSLL
devida, resultam no Saldo Negativo apurado.
Assim, verificando nos sistemas informatizados os pagamentos efetuados pela
manifestante chegou-se a um valor principal de R$ 1.394.902,36, passíveis de aproveitamento na
composição do saldo negativo:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
3

Concluindo que o saldo negativo comprovado seria de R$ 637.723,53 (1.394.902,36
- 757.178,83).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 5.7.2021 (fl. 76), apresentou
Recurso Voluntário em 28.7.2021, assim manejado (fls. 103 a 124).
Sustentou que a composição do crédito seria da ordem de R$ 683.126,9 e não
aquela informada em DIPJ no valor de R$ 649.555,60.
Asseverou que os créditos apurados no ano calendário de 2009, decorreriam da
antecipação a maior da CSLL, “declarado corretamente em suas DCTF ́s dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2009 os pagamentos efetuados em sua DIPJ 2010/2009”.
Aduziu que no mês de abril do ano de 2009 teria declarado erroneamente em sua
DCTF o saldo devedor de R$ 16.096,35, quando o valor correto a ser declarado seria de R$
235.423,43, compondo a ficha 16, do mês de abril de 2009, da DIPJ, tendo recolhido, assim, aos
cofres públicos R$ 306.622,42, a mais do saldo devedor referente aos meses de janeiro, fevereiro
e maio de 2009.
A DCTF apresenta os seguintes débitos: Janeiro (R$ 319.102,15); Fevereiro (R$
317.385,47); Abril (R$ 16.096,35) e Maio (R$ 228.200,97).
Os DARF apresentados têm valor principal de: R$ 28.337,05 e R$ 375.668,19
(janeiro); R$ 35.894,70 e R$ 415.914,78 (fevereiro); e R$ 315.496,29 (maio).
Assim, para o Recorrente seria legitimo o crédito pleiteado, pois: “Possível concluir
pela legitimidade dos créditos apurados, com o acolhimento da juntada dos documentos
comprobatórios de seu direito, por se tratar de mero erro, sendo que o contribuinte, anexou o
DARF recolhido e as respectivas DCTF ́s”.
O CARF teria decisões que permitem que se reconheça o crédito, em virtude de erro
de fato no preenchimento do PER/DCOMP, desde que se verificque: (i) erro no preenchimento da
PER/DCOMP; (ii) demonstração do erro; (iv) enriquecimento sem causa, por parte do fisco.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
4
Para a Recorrente, mesmo em caso em que exista singelo erro de fato, como por
exemplo, no preenchimento da DCTF, há de ser superado em virtude do princípio da verdade
material.
Superados os argumentos ora trazidos requereu a juntada de novos documentos
em fase recursal ou, “quando menos, a conversão do feito em diligência para completar o
conjunto probatório, já existente nos autos”.
Defendeu que os juros seriam devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, portanto o lançamento ora realizado
seria improcedente
Tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1% (um por
cento), prevista no referido dispositivo legal, é limite máximo para sua fixação, e
não mero parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar
quantificada em lei. É que não apenas a concretização do fato tributário exige a
descrição rigorosa dos seus elementos constitutivos, mas também os encargos a
que os contribuintes são submetidos em caso de inadimplência. Trata-se de uma
questão de segurança jurídica.
Admitir, em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes à taxas do
mercado financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação seja
fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Ademais, o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no sentido
de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
No Direito Tributário a segurança jurídica exige que a lei contenha em si mesma
não só o fundamento da decisão, mas também o próprio critério de como decidir.
Em outras palavras, a tipificação há de incidir tanto nas situações jurídicas iniciais
como nas finais, conforme restou salientado.
Deste modo, os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
Sustentou pela improcedência da multa imposta por ofensa aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco,
principalmente, quando se realizou a compensação e o creditamento de total
boa-fé.
Ressaltou ser impossível de se computar juros sobre a multa.
DO PEDIDO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
5
Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que seja
reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente improcedente o lançamento impugnado,
ou, quando menos, seja determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem para verificação
da disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte WTORRE SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em apreço a Recorrente alegou tanto em sede de Manifestação de
Inconformidade quanto nesta fase atual que as divergências decorreriam dos valores declarados
em DCTF, DIPJ, PER/DCOMP e os valores recolhidos de estimativas por meio de DARF.
O valor devido de CSLL declarado e comprovado pelas cópias da DCTF, soma R$
880.784,941 e, neste caso o Recorrente afirma sem qualquer prova que teria incorrido em erro na
declaração do mês de abril:
Para o mês de abril do ano de 2009 a empresa declarou erroneamente em sua
DCTF o saldo devedor de R$ 16.096,35, quando o valor correto a ser declarado era
de R$ 235.423,43, compondo a ficha 16 do mês de abril de 2009 da DIPJ...
Por sua vez os valores recolhidos em DARF somam R$ 1.394.902,362, todos eles
reconhecidos pela d. DRJ3.
Em relação à DIPJ o Recorrente sustenta, sem qualquer prova que teria incorrido
em erro:
...empresa declarou em sua PERD/COMP e a composição do crédito de R$
683.126,97, referente à antecipação de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
não estando e acordo com o crédito informado em DIPJ no valor de R$
649.555,60.

1 DCTF: Janeiro (R$ 319.102,15); Fevereiro (R$ 317.385,47); Abril (R$ 16.096,35) e Maio (R$ 228.200,97).
2 DARF: R$ 28.337,05 e R$ 375.668,19 (janeiro); R$ 35.894,70 e R$ 415.914,78 (fevereiro); e R$ 315.496,29 (maio).
3 De modo que, os pagamentos de estimativas realizados, no total de R$ 1.394.902,36 são passíveis de
aproveitamento na composição do saldo negativo do ano calendário 2009 (fl. 68).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
6
Pois bem.
É de se notar que tão somente os pagamentos realizados estão em sintonia. Os
valores declarados e/ou informados não se comunicam. E a ausência de provas mais robustas não
ajudam na elucidação do fato, bem como na certeza e liquidez do crédito alegado.
No caso em questão, o contribuinte não juntou nenhuma documentação que
comprove o valor correto da contribuição devida e que em confronto com os valores recolhidos
levariam ao pretenso Saldo Negativo, assim, não é possível reconhecer o direito creditório
pleiteado.
No caso, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
ou quais planilhas elaboradas pela própria Recorrente, poderiam ser utilizados para gerar créditos
oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos
legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
7
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e
créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art.
170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado um conjunto
probatório robusto.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório robusto, seria admitir que simples
vontade da Recorrente poderia ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal
pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do
CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
8
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio da
Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-se,
legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante a
Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência do alegado saldo
negativo, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Por fim, mas não menos importante, como as alegações postas em sede recursal
guardam estrita harmonia com aqueles postos em sede de Manifestação de Inconformidade,
mantem-se a decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-72.144, que
encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do
Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)
Rejeita-se as alegações trazidas pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da
verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.484 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974584/2012-99
9

Fl. 165
DF CARF MF
Original